Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-40.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001332-40.2020.8.11.0086
APELANTE: GABRIELA NAYANE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de ação penal n. 1001332-40.2020.811.0086 (Código 137575) movida pelo Ministério Público em desfavor de GABRIELA NAYANE SOUZA, na qual foi ela denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.
Encerrada a instrução processual, a juíza singular reconheceu o vínculo intersubjetivo entre as condutas a ela imputadas [art. 76, I e III, do CPP] com a dos acusados ANAILTON DOS SANTOS, THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS e JOÃO ALENCAR SOARES – nos autos da ação penal n. 3991-73.2019.811.0086 (Código 132551) –, de modo que procedeu ao julgamento conjunto dos processos [doc. digital n. 61527335].
Em relação à ré, GABRIELA, a magistrada julgou parcialmente extinta a referida ação, declarando a nulidade quanto à prática do crime previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013; contudo, reconheceu a responsabilidade criminal dela quanto à prática dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e a condenou à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa [doc. digital n. 61527351].
Depois de proferido o édito condenatório, a defesa da apelante – a qual também representa o coacusado, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS – interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o §4o do art. 600 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 61527356].
Verifica-se, contudo, que o advogado, Dr. Diego Pereira de Igreja, apresentou uma única petição de recurso para os dois réus, processados em feitos distintos.
À vista do exposto, determino:
1) intime-se o advogado da recorrente, GABRIELA NAYANE SOUZA – Dr. Diego Pereira de Igreja –, para que, no prazo legal, ofereça suas razões recursais;
2) em seguida, intime-se a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT para que apresente suas contrarrazões;
3) encaminhe-se, via malote digital, fotocópia da petição de recurso do acusado, Everton Cassiano Nogueira dos Santos, ao juízo de origem, a fim de que seja promovida sua juntada nos autos da ação penal que tramita em seu desfavor [processo n. 3991-73.2019.811.0086];
4) com as razões e as contrarrazões do recurso da acusada, GABRIELA NAYANE SOUZA, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.